Tribunal: TJDFT
Processo: 0782561-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido a “(i) reconhecer o direito da autora a perceber abono permanência no período compreendido entre 14/01/2018 a 30/01/2018; e (ii) condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 13.349,39 (treze mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos). a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 09/2024. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice”.
fato relevante. A recorrente sustenta que buscou a inclusão das parcelas remuneratórias Abono de Permanência, Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo da licença-prêmio. Argumenta que, em que pese a sentença ter provido em parte o pedido inicial, “equivocou-se ao dizer que a correção monetária já foi paga, juntamente com a Licença Prêmio em Pecúnia, através da rubrica 10047 DECRETO 40208- ATUAL.MONETARIA como alegado no ofício apresentado pelo Distrito Federal”. Alega que o pagamento do valor inicialmente convertido só foi pago 1 (um) ano e 9 (nove) meses após a publicação da aposentadoria, portando, o valor de R$ 5.783,84 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) a título de correção monetária “se distingue completamente da que foi paga pelo ente uma vez que se baseia no lapso temporal entre a data de aposentadoria da servidora, janeiro de 2018, e o pagamento da primeira parcela da licença prêmio em pecúnia que só ocorreu em novembro de 2019”. Requer a reforma em parte da sentença para que seja deferido a condenação da atualização monetária sobre os valores devidos e pagos sem a devida correção. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é devido correção monetária sobre o valor pago a título de Licença-Prêmio convertida em pecúnia decorrente do lapso entre a aposentadoria e o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a recorrente alega que teve sua aposentadoria publicada em 31/1/2018 e foi reconhecido o valor de licença-prêmio convertida em pecúnia no valor de R$ 69.248,06. Assim, alega que o valor não restou devidamente atualizado entre a data da aposentadoria e a do efetivo início do pagamento em 11/2019. Alega em sede recursal que é devido o valor de R$ 5.783,84 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) a título da atualização monetária da licença-prêmio já paga.
5. A servidora passou para a inatividade em 8/11/2017 e sua aposentadoria publicada em 31/1/2018, quando foi apurado o valor de R$ 69.248,06 relativo à conversão de licença-prêmio. Apenas em novembro/2019 o recorrido iniciou o pagamento, de forma parcelada, vindo a receber o valor de R$ 69.248,06, conforme fichas financeiras ID 70514874 p. 11 a 17, e “Atualização monetária Decreto 40208” perfazendo o montante de R$ 7.537,24 – valor referente à atualização monetária disposta no art. 17 do referido decreto, do valor remanescente a cada pagamento mensal.
6. Todavia, o prazo em questão é aquele compreendido entre a obrigação (data da aposentadoria) e o cumprimento dela (início do efetivo pagamento), que, no caso, levou mais de um ano, mostrando-se devida a recomposição do poder aquisitivo da moeda quando do início do efetivo pagamento. Portanto, considerando que a parte requerente se aposentou em 31/1/2018, mas só começou a receber o pagamento a partir de 11/2019, a atualização monetária fixada judicialmente deve incidir desde a data da aposentadoria (31/1/2018). Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal: Acórdãos 1647392, 1969763, 1931347, 1951143. Logo, reforma-se a sentença nesse ponto, para deferir o pleito inicial, a fim de condenar o recorrido ao pagamento do valor referente à atualização da Licença-prêmio entre o período da aposentadoria e o início do pagamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, condenar o recorrido ao pagamento do valor referente à correção monetária da Licença-prêmio apurada entre a data da aposentadoria e o início do pagamento (31/1/2018 a 11/2019), no montante de R$ 5.783,84 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos).
8. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Decreto 40.208/2019, art. 17.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1969763, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 17/2/2025; Acórdão 1951143 Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 29/11/2024; Acórdão 1931347, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 7/10/2024; Acórdão 1647392, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 7/12/2022.